Tribunal: TJDFT
Processo: 0022717-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela embargante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais, se houver; ausentes honorários advocatícios.
2. O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento das despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção.
3. Estando a relação processual devidamente angularizada, é devida a condenação da parte desistente em honorários advocatícios.
4. No caso, a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude do pedido de desistência da embargante, o qual fora formulado após a citação do embargado para apresentar contrarrazões ao apelo interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sendo impositiva a condenação da autora em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
5. Na hipótese, o arbitramento dos honorários no patamar mínimo (10%) atende aos critérios elencados na legislação de regência, porquanto o trabalho desenvolvido pelos patronos se resumiu à apresentação das contrarrazões, impondo-se a fixação da verba honorária no percentual mínimo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.